Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO DA SEGUNDA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIDO. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM UNIDADE CONSUMIDORA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. MEDIDOR ADULTERADO. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. FATURAS EM ATRASO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (DIALETICIDADE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Não se conhece, no caso, do recurso da segunda autora, quando a pretensão deduzida na petição inicial, pertinente à alteração da titularidade da conta de energia elétrica, foi integralmente acolhida, pois ausente interesse recursal.
3. O TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) consubstancia procedimento fiscalizatório apropriado e normatizado para viabilizar a atuação da empresa prestadora do serviço público de energia elétrica com o objetivo de apurar eventuais irregularidades praticadas por destinatários do serviço na sua unidade consumidora.
4. Por meio da Resolução no 1000/2021, a ANEEL regulamentou o procedimento, definindo a obrigatoriedade de entrega de cópia do referido TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ao consumidor ou àquele que o representa no momento da atuação dos técnicos, o que ocorreu no caso em exame em um dos procedimentos (TOI no 060529), mas no outro (TOI no 123633), em que se apurou a existência de ligação direta e consequente furto de energia, a autora sequer permitiu a finalização da inspeção, além de recusar assinar o Termo que conferia ciência do procedimento.
5. Na hipótese, a ré/reconvinte (Neoenergia) se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu com a autora/reconvinda, que, portanto, não observou o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, limitando-se à alegações sem qualquer amparo no conjunto probatório encartado nos autos.
6. Ausente qualquer irregularidade no procedimento legalmente autorizado para atuação da ré, sobretudo inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa da consumidora, correta a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento das faturas em aberto, com fundamento no art. 590 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, cujos valores representam o importe de R$ 26.681,60 relativo ao primeiro TOI e R$ 39.313,54 relativo ao segundo e, ao mesmo tempo improcedente o pedido de nulidade dos mencionados TOI’s.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (DIALETICIDADE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.